Tribunal: TJPA
Processo: 0809038-70.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8893 - Atos Processuais
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809038-70.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA DAS DORES CARVALHO BRAGA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. IDOSA. PORTADORA DE DIABETES E HIPERTENSÇÃO. DIAGNÓSTICADA COM LESÃO INFECTADA NO PÉ DIREITO, COM CIANOSE E TECIDO NECRÓTICO EM 4ª PODODÁCTILO.
PRELIMINAR

DE PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
REJEITADA
.

MÉRITO
. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO.
DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
NÃO ACOLHIDO
.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
NÃO ACOLHIDA
. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MULTA
EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1. A impetrante, pessoa idosa com 95 anos de idade, demonstra que é portadora de diabetes e hipertensão, tendo sido diagnosticado com lesão infectada no pé direito, com cianose e tecido necrótico em 4ª pododáctilo (CID. R02– Laudo Médico Id. 10032741 - Pág. 27 e Id. 10032741 - Pág. 29), necessitando ser internada em hospital com leito e médicos especializados em dispensar o atendimento, tratamento e procedimentos necessários à manutenção da sua saúde, bem como, que não dispõe de recursos financeiros para custear o referido procedimento.

2.

Preliminar de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual.
A
concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato.

O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

4. Os laudos médicos emitidos pelo SUS (Id. Id. 10032741 - Pág. 27 e Id. 10032741 - Pág. 29) são taxativos ao afirmar que a idosa, é portadora de diabetes e hipertensão, tendo sido diagnosticada com lesão infectada no pé direito, com cianose e tecido necrótico em 4ª pododáctilo, necessitando, urgentemente, ser transferida para unidade hospitalar que disponha de leito de Clínica Cirúrgica Geral, em razão da gravidade da lesão.

5.
Comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, bem como, o fato da paciente/impetrante não ter condições de arcar com o referido tratamento e internação, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado.

6. A imposição ao Estado do Pará da
imediata disponibilização da internação, atendimento e tratamento
necessários para recuperação da sua saúde da idosa, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos, relacionado, no caso dos autos, à própria subsistência da idosa. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

7. A multa
diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção de direitos constitucionais, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não havendo, portanto, o que se falar em impossibilidade de aplicação de multa em face da Fazenda Pública. Precedentes.

8. Necessidade de adequação quanto a limitação da multa diária fixada, para o valor máximo de R$ 50.000,00.

9
.
Segurança concedida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, no período de 04 à 11 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar (processo nº 0809038-70.2022.8.14.0000

- PJE) impetrado por MARIA DAS DORES CARVALHO BRAGA contra ato do ESTADO DO PARÁ E SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA, Rômulo Rodovalho Gomes.

Em sua inicial (Id. 10032741 - Pág. 12/20) a impetrante, pessoa idosa com 95 anos de idade, alega que foi diagnosticada com diabetes e hipertensão, sendo que acerca de um mês sofreu lesão no pé direito, tendo recebido, inicialmente atendimento e tratamento junto ao Posto de Saúde da Vila de Cafezal, no Município de Magalhães Barata, contudo, os curativos e o medicamento (Tramadol), deixaram de surtir efeito, passando a paciente a sentir dores intensas e contínuas e o membro lesionado passou a ficar enegrecido.

Ressalta que diante do cenário, foi disponibilizado à idosa ambulância, tendo sido transportada Unidade Básica de Saúde da Cidade de Magalhães Barata, porém, como não havia médico que pudesse avaliar a interessada, esta foi imediatamente conduzida para o Hospital Maternidade José Bernardo da Silveira, localizado no Município de Igarapé-Açu, onde foi atendida e diagnosticada com lesão infectada no pé direito, com cianose e tecido necrótico em 4ª pododáctilo, necessitando, urgentemente, ser transferida para unidade hospitalar que disponha de leito de Clínica Cirúrgica Geral, em razão da gravidade da lesão.

Informa que mesmo após diligências junto à administração pública de saúde, até a data da impetração do Mandado de Segurança, a Impetrante consta no Sistema Estadual de Regulação, aguardando a liberação do leito, fato este que tem agravado o seu estado de saúde.

Ocorre que, em razão da demora por parte da administração pública em disponibilizar o leito e tratamento adequado à idosa, o seu estado de saúde tem se agravado a cada dia, correndo, inclusive, risco de perder o membro (pé direito). Ressalta, ainda, que não possuir condições financeiras para arcar com o alto custo do procedimento e internação.

Nestas condições, invocando o direito à saúde e a vida, requer a concessão de medida liminar para que os impetrados forneçam, imediatamente, a transferência e liberação de leito à impetrante para um dos Hospitais de referência cadastrados junto ao SUS, a fim de que seja realizado o procedimento necessário. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, concedendo-se a segurança. Juntou documentos (Id. 10032741 - Pág. 23/34).

Inicialmente, nesta instância de 2º grau, o Desembargador Plantonista, por meio de decisão interlocutória deferiu o pedido de liminar em favor da impetrante (Id. 10032747 - Pág. 1/6).

Em seguida, o
Secretário Estadual de Saúde, apresentou informações, suscitando, preliminarmente, a perda do objeto do mandado de segurança, ante o cumprimento da liminar. No mérito, alega inexistência de direito líquido e certo, faz breves comentários acerta do Brasileiro de Saúde Pública. Aduz, ainda, violação aos princípios da reserva do possível, universalidade do atendimento e, ainda, violação aos limites orçamentários e, impossibilidade de aplicação de multa em desfavor da Fazenda Pública.
Ao final, requereu a denegação do mandado de segurança em razão da suposta inexistência do direito líquido e certo.

Na sequência, o Estado do Pará, apresentou contestação, suscitando, as mesmas teses apresentadas pelo Secretário Estadual de Saúde (Id.
10249226 - Pág. 1/8).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se há obrigatoriedade do Estado do Pará quanto a prestação de assistência saúde integral à pessoa com hipossuficiência de recursos, incluindo assim, a disponibilização de leito em hospital com profissional capacitado para dispensar o tratamento adequado e necessário à saúde da idosa, a qual é portadora de diabetes e hipertensão, tendo sido diagnosticada com lesão infectada no pé direito, com cianose e tecido necrótico em 4ª pododáctilo (CID. R02– Laudo Médico Id. 10032741 - Pág. 27 e Id. 10032741 - Pág. 29).

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

O Gestor Estadual suscita, a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual
, pois, afirma que as obrigações determinadas em sede de antecipação de tutela já foram totalmente satisfeitas.

A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifo nosso).

Assim,
rejeito
a preliminar de perda do objeto.

Sem mais questões a serem apreciadas em sede preliminar, passo a análise do mérito da Ação Mandamental.

MÉRITO

O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se o Mandado de Segurança como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Em entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode asseverar a existência do direito se não há comprovação de plano do fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). (grifo nosso)

Imperioso destacar que a impetrante é pessoa idosa (95 anos de idade) apresentou junto ao mandamus documentos capazes de demonstrar de forma inequívoca o seu direito líquido e certo da necessidade de ser transferida para Unidade Hospitalar que possua vaga em leito com médico especializado em dispensar o tratamento e atendimento à impetrante, a qual é portadora de diabetes e hipertensão, tendo sido diagnosticada com lesão infectada no pé direito, com cianose e tecido necrótico em 4ª pododáctilo (CID. R02– Laudo Médico Id. 10032741 - Pág. 27 e Id. 10032741 - Pág. 29), necessitando, urgentemente, ser transferida para unidade hospitalar que disponha de leito de Clínica Cirúrgica Geral, em razão da gravidade da lesão.

Ademais, tratando-se de direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde dos Idosos, os arts. 1º, 2º, 3º, 9º e 15, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) dispõem:

Art. 1
o

É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos
.

Art. 2
o

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana
, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades,
para preservação de sua saúde física
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3
o

É obrigação
da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único.
A garantia de prioridade compreende
:

(...)

VIII –
garantia de acesso à rede de serviços de saúde
e de assistência social locais.

Art. 9
o

É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde
, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Art. 15.

É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS,
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. (grifos nossos).

Logo, o Estado, em sua acepção ampla (União,
Estado
, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no RE 393.175-AgR, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Gestor Estadual em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88, sendo possível inclusive, o fornecimento de medicamento não incluídos na lista fornecida pelo SUS, comprovando-se a sua imprescindibilidade para a manutenção da vida do indivíduo.

Neste sentido, colacionam-se julgados do STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS
[...] Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015). (grifos nossos).

E M E N T A: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §4º DO CPC/73. MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida.

MÉRITO

4
. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

6. Reexame Necessário e Recurso
de Apelação conhecidos e parcialmente providos, a fim de minorar os honorários advocatícios para o importe de R$1.000,00, mantendo, quanto ao mais, a sentença de 1º grau. (2017.01432779-35, 173.177, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-11). (grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença. (2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifo nossos).

Se, de um lado, os direitos sociais são efetivados dentro de uma reserva do possível, para significar sua dependência à existência de recursos econômicos, por outro, o fato de dependerem da condição material da reserva do possível, não reduz a efetividade dos direitos a prestações materiais sociais a um simples apelo ao legislador, pois há verdadeira imposição constitucional de sua concretização.

Revestindo-se o direito à saúde de índole fundamental, não cabe ao agente público optar pela alocação de recursos antes de efetivamente concretizar o mínimo existencial. Segundo o STJ:

(...) a reserva do possível não pode ser oposta à efetivação dos direitos fundamentais, já que não cabe ao administrador público preteri-la, visto que não é opção do governante, não é resultado de juízo discricionário, nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. (...) Portanto, aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez, quando ela é fruto das escolhas do administrador. Não é por outra razão que se afirma não ser a reserva do possível oponível à realização do mínimo existencial.

A real insuficiência de recursos deve ser demonstrada pelo Poder Público, não sendo admitido que a tese seja utilizada como uma desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais, principalmente os de cunho social.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.185.474 - SC, rel. Min. Humberto Martins, 20/04/2010).

Neste sentido colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada.

MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso continuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. 2.
O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço
. 3. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME (TJ/PA, Documento 2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25). (grifo nosso)

Assim, no que diz respeito a alegação do impetrado (Estado do Pará) de impossibilidade de cabimento de aplicação de multa contra a Fazenda Pública, sabe-se que a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional e, ainda que arbitrada para fins de proteção das garantias constitucionais (direito à vida e à saúde), deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673).

Logo, apesar do argumento do Imperado de que se trata de procedimento eletivo, o laudo médico acostado aos autos da ação mandamental demonstra que a internação da idosa, ora impetrante, para hospital com leito especializado, deve ser em caráter de urgência (CID. R02– Laudo Médico Id. 10032741 - Pág. 27 e Id. 10032741 - Pág. 29), considerando sua idade avançada e seu grave estado de saúde e, principalmente, pelo risco de perda o membro inferior (pé direito), mostrando-se, portanto, necessário o cumprimento da medida para resguardar o direito à saúde e à vida da parte. Vejamos o que dispõe o citado laudo:

(...) PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE INSUFICIÊNCIA VALVAR MITRAL IMPORTANTE POR PROLAPSO VALVAR. APRESENTANDO DISPNÉIA AOS MÍNIMOS ESFORÇOS E ORTOPNÉIA.

REALIZOU CATETERISMO CARDÍACO, EVIDENCIANDO LESÃO CORONARIANA UNILATERAL, NÃO PASSÍVEL DE INTERVENÇÃO NO MOMENTO (2ºDG=60% NO ÓSTIO) (...)

1- SOLICITO REALIZAÇÃO DE TROCA VALVAR MITRAL COM URGÊNCIA (...) (grifos nossos)

Desta forma, constata-se a necessidade da internação da impetrante e, havendo recusa injustificada da ordem, mostra-se cabível a imposição de medidas coercitivas para o cumprimento da obrigação, sob pena de ineficácia da medida.

Ademais, no caso dos autos, observa-se que o Desembargador Plantonista, quando da análise do pedido liminar, fixou as astreintes no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), portanto, em observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, encontrando-se em consonância com o entendimento desta Egrégia Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Contudo, levando-se em consideração tais princípios e, a natureza que o bem jurídico tutelado exige, aliados aos parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser mantido o valor da multa diária, porém, delimitado ao valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde

Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). (...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifo nosso).

Ante o exposto, CONCEDO a segurança pleiteada, confirmando a liminar, que garantiu a internação e realização do procedimento, atendimento e tratamento necessários à manutenção da saúde da idosa, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
em caso de descumprimento pelo o
Estado do Pará e Secretário de Saúde do Estado do Pará. Assim, determino a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas, diante da isenção do Ente Fazendário.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/04/2023